Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703557-77.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAMELA TEREZA DA CUNHA RODRIGUES NAVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de PAMELA TEREZA DA CUNHA RODRIGUES NAVES DOS SANTOS. Após o julgamento do recurso, cujo acórdão negou provimento ao recurso (ID 47457513), a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS ("FUNDO"), em petição de ID 47681377, requereu a substituição processual para ingressar no polo ativo da lide. Informa que, por força do termo de declaração de cessão assinado entre a peticionante e o apelante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., o crédito objeto da presente demanda lhe fora cedido, tornando-se a peticionante a legítima credora. Assim, em consequência da mencionada cessão, requer a substituição processual para, nos termos da legislação adjetiva civil, ingressar no polo ativo da presente demanda, bem como de eventuais incidentes dela decorrentes. Entretanto, a peticionante não trouxe aos autos o termo de declaração de cessão que aduz ter sido entabulado entre as partes, a fim de comprovar que adquiriu os créditos referentes à presente ação. Portanto, intime-se a peticionante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS ("FUNDO") a apresentar o referido termo de cessão, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pleito. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 13:52:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador